Tribunal: TCU
Processo: 027.474/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8692/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.474/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alexandre Moreira Domingos Junior (XXX.733.260-XX); Caroline Dias Bastos (XXX.773.080-XX); Julia Bitencourt Simão (XXX.034.360-XX); Julia Kapczynski (XXX.421.620-XX); Juliana Pessin (XXX.061.180-XX); Marilia Catarina Zanini (XXX.224.970-XX); Melina Maria Trojahn (XXX.870.500-XX); Michele Santos Nunes de Freitas (XXX.757.570-XX); Rosa Maria Carvalho Didoliche (XXX.940.930-XX); Simone Alberton Correa (XXX.418.060-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.